Tribunal: TJMT
Processo: 0010688-24.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010688-24.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENAN LAURIANO DA SILVA - CPF: 049.343.201-99 (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), JHONATAN PEREIRA DE SA - CPF: 048.367.201-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOZER DE ARRUDA PEREIRA PIMENTA - CPF: 050.537.591-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ROSA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PAULO LIMA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ROSA RIBEIRO - CPF: 057.163.581-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN PAULO LIMA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/90) - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - CONFISSÃO DO RÉU - CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME FORMAL - DESISTÊNCIA RECURSAL MANIFESTADA PELA DEFESA CONSTITUÍDA DE UM DOS RÉUS - INTERESSE EXPRESSO DO ACUSADO EM RECORRER - PREVALÊNCIA DA GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA QUANTO AO SEGUNDO APELANTE - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA O SEGUNDO.

A materialidade e autoria delitivas do crime de roubo majorado restam comprovadas quando a palavra da vítima encontra-se em harmonia com os demais elementos probatórios, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e a própria confissão dos réus.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes com as demais provas dos autos, são válidos para embasar decreto condenatório, conforme Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT.

O crime de roubo consuma-se com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, sendo dispensável a posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula 582 do STJ.

O delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é formal e prescinde de prova da efetiva corrupção, bastando que o agente pratique com o menor fato definido como crime.

Havendo colisão entre a manifestação de vontade do réu, que expressou pessoalmente o desejo de recorrer, e o pedido de desistência formulado por seu defensor constituído, deve prevalecer o interesse recursal do acusado em observância à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública (ID.178985246-fls.28/35) contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0010688-24.2014.8.11.0042 – (Cód. 370225), pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que condenou JONATAN PEREIRA DE SÁ, a pena de 06 anos, 02 dois meses e vinte dias

de reclusão e ao pagamento de 13 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Preambularmente, realizo a cronologia dos autos para a adequada análise.

Constato que a advogada Dra. Ariane Ferreira Martins Camargo OAB/MT n.12.586 foi constituída pelo réu Jonathan Pereira de Sá pela
procuração encartada no ID.17895241-
fl.09 e pelo réu Renan Lauriano da Silva conforme
procuração nº.178985237-fls.37, respectivamente.

A audiência de instrução foi realizada em 05/08/14, ID.178985243-fls.20/22 com a participação da Dra. Ariane Martins Camargo – (ata de audiência), oportunidade em que foi revogada a prisão de Renan Lauriano da Silva e Jonathan Pereira de Sá, respectivamente (Id.178985243-fls.31/33)

A Sentença foi prolatada em 16/12/2016 no ID.178985245-fls.19/31 que condenou RENAN LAURIANO DA SILVA

e JONATAN PEREIRA DE SÁ, ambos,

a pena de 06 anos, 02 dois meses e vinte dias

de reclusão e ao pagamento de 13 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em 09/12/2016 a defesa protocolou a petição de apelação informando o desejo de recorrer em superior instância nos termo do art.600, §4º do CPP (ID.178985245-fls.32)

Em 27 de março de 2018 o réu Renan Lauriano da Silva compareceu na secretaria da vara oportunidade em que assinou o termo de apelação, conforme certidão no ID. 178985246-fls.10, manifestando o desejo e recorrer

Em 24/04/2018 consta a certidão confeccionada por oficial de justiça, informando a impossibilidade de intimação do réu Jonathan Pereira Sá.

Em 14/03/2019 consta a certidão nos autos (ID.178985246-fls.25) informando o comparecimento do réu Jonathan Pereira Sá na secretaria da vara informando o desejo de recorrer da sentença, seguido do termo de apelação ID.178985246-fls.26.

Foi conferido vistas dos autos a Defensoria Pública ID.178985246-fls.27, oportunidade em que apresentado o recurso de apelação ID.178985246-fls.28/35, em beneficio de Jonathan Pereira Sá sustentando a tese de absolvição por inexistência de prova, bem como pela inexistência de comprovação da participação de menores no crime.

Em manifestação o Ministério Público consignou que tendo em vista que somente o réu Jonathan havia apresentado recurso e que o réu Renan pugnou pela apresentação em segundo grau, de igual modo, postulou pelo oferecimento em momento oportuno [art.600, §4º CPP] nos termos da certidão de Id.178985246.

Seguiu-se as contrarrazões pelo Ministério público (Id.178985247-fls.07/10)

da insurgência do réu Jonathan Pereira de Sá.

No Id. 179987673 consta a manifestação da PGJ requerendo

a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a defesa de Renan fosse intimada para a apresentação das razões recursais, intimando-se, logo após, o presentante ministerial de origem para que apresente as devidas contrarrazões.

No mandado de intimação encartado no ID. 184079192, o réu Renan Lauriano da Silva manifesta que constituirá novo advogado, nos termos da certidão de ID. 184079175. Contudo, no ID. 184082678, a defesa constituída desde o nascedouro da presente ação penal [Dra.
Ariane Ferreira Martins
-
OAB/MT 12.586
],
manifestou-se pela
‘
desistência do presente recurso de apelação, uma vez que, foram aplicadas todas reduções pertinente’(sic.).

A Procuradoria Geral de Justiça –PGJ, manifestou-se pela homologação do pedido de desistência, para que produza os efeitos de direito, em razão da manifesta falta de interesse recursal, determinando o imediato trânsito em julgado, nos termos do artigo 267, VIII, do CPC.

Em contrarrazões ao recurso de apelação interposto em beneficio de Renan Lauriano da Silva argumenta que a desistência do recurso pela defesa é legítima e, por isso, o recurso por ela interposto não deve ser conhecido (ID.207046162).

Seguiu-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se
pela homologação do pedido de desistência, para que produza os efeitos de direito, em razão da manifesta falta de interesse recursal, determinando o imediato trânsito em julgado, nos termos do artigo 267, VIII, do CPC
, na ementa assim sintetizada: (ID. 211248681)

“Nota-se, em petitório id. 184082678, que a defesa dos réus RENAN LAURIANO DA SILVA e JHONATAN PEREIRA DE SA, reivindicam de desistência do recurso de apelação. Assim, manifestado expressamente o desejo de não prosseguimento, a homologação da desistência à vista da natureza do ato ser meramente declaratório é media que se impõe. Inclusive, é essa a orientação emanada do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “Art. 51 - Compete ao Relator: (...)X - Homologar as desistências de recursos e ações, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento.”No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 89 DA LEI Nº 9.099/95. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CRIME CONTRA A HONRA. AÇÃO PENAL PRIVADA. RECUSA DO QUERELANTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO WRIT. HOMOLOGAÇÃO. 1. Manejado pedido de desistência de remédio heroico, é de se lhe homologar em face da manifesta falta de interesse processual. 2. Pedido de desistência homologado.” (STJ - HC 16.019/RJ – 6.ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJU de 04-3- 2002). À vista do exposto, manifesto-me pela homologação do pedido de desistência, para que produza os efeitos de direito, em razão da manifesta falta de interesse recursal, determinando o imediato trânsito em julgado, nos termos do artigo 267, VIII, do CPC.”

Nesta linha intelectiva, passo a analise do pedido de desistência tabulado pelo réu Renan Lauriano da Silva,

assim como, pelas razões recursais da Defensoria Pública em beneficiado ao réu Jonathan Pereira Sá.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Passo a análise das razões de Jonathan Pereira Sá,
ex vi
do recurso de apelação ID.178985246-fls.28/35 que alega a tese de absolvição por inexistência de prova, bem como pela inexistência de comprovação da participação de menores no crime.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 34/36, termo de entrega de fls. 40/41 e auto de avaliação de fl. 59., bem como pela dinâmica dos fatos e demais provas alinhavadas.

Na autoria delitiva, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida à prova oral, agregando-o às razões de decidir:

A testemunha Cleyton Freire da Silva, policial militar, disse, em juízo, que, no dia dos fatos, foram informados de que tinha ocorrido um roubo na Loja Tube na região central da cidade. Salientou que populares pegaram a placa do veículo e passaram a realizar diligências, ocasião em que na Avenida da Chapada localizaram o veículo informado e o abordaram. Relatou que dentro do veículo estavam quatro pessoas e encontraram a res furtiva e arma de fogo (...) – (declaração gravada em mídia digital – fl. 319).

Pois bem. No que tange os testemunhos dos policiais, estes, são idôneos a subsidiar os fatos, consoante disposto no enunciado Orientativo n. 8 do TJ/MT,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

A testemunha Joadir Queiroz da Silva Júnior declarou, em juízo, que é vendedor do estabelecimento comercial onde ocorreu o roubo, esclarecendo que os assaltantes adentraram na loja e anunciaram o assalto. Disse que estavam armados e eram três ou quatro assaltantes. Revelou que subtraíram bonés, dinheiro e dois aparelhos de celular dos funcionários da loja. Afirmou que do lado de fora da loja foram efetuados disparos. Relatou que na Delegacia reconheceu as pessoas presas como os autores do crime de roubo (...) – (declaração gravada em mídia digital – fl. 319).

É cediço que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando os recorrentes como sendo os autores do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (Negritou-se)

No interrogatório judicial, o acusado Jhonatan Pereira de Sá declarou que são verdadeiras as acusações contidas na denúncia. Disse que, no dia dos fatos, estava em casa, quando apareceram os adolescentes Anderson e Gean convidando o declarante para cometer um roubo. Revelou que aceitou a empreitada criminosa e ligou para o coautor Renan, pedindo uma carona. Na sequência, adentraram no carro de Renan o declarante e os dois adolescentes, informando para Renan sobre o roubo. Em seguida, foram à loja da vítima, estacionando o veículo próximo ao local. Afirmou que desceram do veículo o declarante e os dois adolescentes, salientando que Anderson anunciou o assalto e subtraíram dinheiro e bonés. Ato contínuo, empreenderam fuga (...) – (declaração gravada em mídia digital – fl. 319).

Durante o interrogatório judicial, o corrpeu Renan Lauriano da Silva declarou que são verdadeiras as acusações contidas na denúncia. Disse que, no dia dos fatos, estava com o correú Jhonatan e os adolescentes Anderson e Gean, salientando que o motorista do veículo era o declarante. Relatou que no caminho disseram ao declarante sobre o roubo. Revelou que Anderson estava portando arma de fogo (...) – (declaração gravada em mídia digital – fl. 319).

A propósito, oportuna a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que:

“[...]A livre e espontânea confissão na fase inquisitorial e judicial do apelante, harmônica aos informes do inquérito e ao conjunto probatório, é suficiente para embasar o decreto condenatório
.” (Ap 60429/2006, DR. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/05/2007, Publicado no DJE 22/05/2007).

Destarte, acerca da teoria da
apprehensio
(ou da amotio), adotada pelos tribunais superiores, a consumação ocorre no momento em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que seja possível à vítima retomá-la, por ato seu ou de terceiros, em virtude de perseguição imediata. Portanto, à luz dessa teoria, o crime imputado ao acusado restou consumado.

Nesse sentido está a Súmula 582 do E. STJ,
in verbis:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Diante disso, levando em consideração que os elementos de prova se enfeixam em logicidade, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência de provas e negativa de autoria acerca do delito capitulado no artigo 157, § 2º, incisos II e V c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em relação ao crime de corrupção de menores, sabe-se que a conduta prevista no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 constitui delito formal e independe de prova da efetiva corrupção, bastando para a consumação que o agente pratique com o menor fato definido como crime.

Assim, o recurso não comporta provimento.

Avançando no tema,
passo a analise do pedido de desistência

recursal formulado pela advogada

[Dra. Ariane Ferreira Martins-OAB/MT n.12.586] n
o ID.184082678, referente ao réu Renan Lauriano da Silva, constato que a procuração ‘ad judicia’ encartada nos autos contém poderes gerais. E, lado outro, observo que em 27.3.2018 o réu
assinou o termo de apelação manifestando o desejo de recorrer, conforme certidão no ID. 178985246-fls.10.

Nesta linha intelectiva, cito o Col. STJ:

“A
jurisprudência do Superior Tribunal
de
Justiça é firme no sentido
de que,
havendo colisão de vontades entre a defesa pessoal
e
a defesa técnica, deve prevalecer aquela que garante o duplo grau de jurisdição
.
(AgRg no HC n. 787.875/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Sem embargo a entendimentos diversos, tenho que a garantida do duplo grau de jurisdição no caso é inafastável quando expressamente manifesto é o interesse do réu, como consta dos autos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Púbica em benefício de JHONATAN PEREIRA DE SÁ, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

E converto o julgamento em diligência e determino a
intimação
pessoal do réu RENAN LAURIANO DA SILVA para constituir novo defensor ou, o interesse de ser representado pela
Defensoria

Pública a fim de que apresente suas razões recursais e, posterior contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025